Tribunal: TJES
Processo: 5005495-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Substituição Tributária
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005495-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CAPRINI AUTO PECAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória
, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO
proposta por
CAPRINI AUTO PEÇAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP
, cujo
decisum,
no capítulo impugnado, deferiu a tutela de urgência para determinar ao Recorrente que se abstenha de promover a suspensão ou a exclusão da Autora da condição de substituto tributário, e negue ou dificulte o seu reenquadramento, nesta condição, em razão do ajuizamento da demanda de origem.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que
“a exigência da certidão expedida pelo Poder Judiciário, dando conta das ações judiciais ajuizadas em desfavor do Estado, é feita apenas para fins de instrução do requerimento de credenciamento, não sendo requisito formal para a obtenção do cadastro de contribuinte de substituto tributário.”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Por ocasião da análise preliminar do Recurso de Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID Nº 1973619, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

(...)

Com efeito, a partir da análise das alegações recursais, percebe-se que ambas as partes possuem o mesmo entendimento, no sentido de que a
“existência de ações ajuizadas contra o Fisco não é requisito formal para a obtenção do credenciamento no cadastro de contribuintes de substituto tributário”
.

O Magistrado de Primeiro Grau, ao deferir o pleito de tutela de urgência, alicerçou seu entendimento justamente nesta particular compreensão,
in litteris:

“Ao menos nesse momento processual, entendo não ser proporcional frustrar o novo credenciamento da autora no quadro de contribuinte substituto tributário, tão somente, pela exigência de ação judicial em curso em face do Estado do Espírito Santo.

É que, nos termos do art. 5º XXXV da Constituição Federal,
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”, como me parece pretender o RICMS/ES.

Desse modo, a afronta ao disposto no texto constitucional é suficiente para justificar o deferimento do pedido de urgência.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de urgência formulado na inicial para determinar ao Estado do Espírito Santo que se abstenha de promover a suspensão ou a exclusão da Autora da condição de substituto tributário, e ou negue ou dificulte o reenquadramento nesta condição, por causa do ajuizamento da presente Ação Repetitória.”

Nota-se, portanto, que o
decisum
objurgado não oferece qualquer risco, sobretudo imediato, ao Recorrente, mormente porque apenas assegura ao Autor que o ajuizamento de demandas contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não será utilizado como requisito para fins de impossibilitar a obtenção do credenciamento no cadastro de contribuintes de substituto tributário, embora o próprio Ente Público revele que a exigência de Certidão expedida pelo Egrégio Poder Judiciário, concernente às Ações Judiciais manejadas em desfavor do Recorrente esteja relacionada à regular instrução do pedido de credenciamento, impondo-se, via de consequência e
ad cautelam
, preservar a Decisão recorrida.

Isto posto
, sem prejuízo da oportuna reapreciação da matéria, por ocasião do julgamento relacionado ao mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida,
INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo
.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida
para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 23 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que conforme explicitado o
decisum
objurgado não oferece qualquer risco, sobretudo imediato, ao Recorrente, mormente porque apenas assegura ao Autor que o ajuizamento de demandas contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não será utilizado como requisito para fins de impossibilitar a obtenção do credenciamento no cadastro de contribuintes de substituto tributário, ainda que mais quando o próprio Ente Público revela que a exigência de Certidão expedida pelo Egrégio Poder Judiciário, concernente às Ações Judiciais manejadas em desfavor do Recorrente esteja relacionada à apenas à instrução do pedido de credenciamento, impondo-se, assim,
ad cautelam
, preservar a Decisão recorrida.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NÃO OBTENÇÃO O CREDENCIAMENTO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. ENTENDIMENTO INCONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
As partes litigantes externam o mesmo entendimento, no sentido de que a
“existência de ações ajuizadas contra o Fisco não é requisito formal para a obtenção do credenciamento no cadastro de contribuintes de substituto tributário”
, consequentemente, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, exarada em idêntico sentido, não carece de qualquer alteração.

II -
A Decisão objurgada não oferece qualquer risco, sobretudo imediato, ao Recorrente, porquanto apenas assegura ao Autor que o ajuizamento de demandas contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não será utilizado como requisito para fins de impossibilitar a obtenção do credenciamento no cadastro de contribuintes de substituto tributário, ainda mais quando o Ente Público revela que a exigência de Certidão expedida pelo Egrégio Poder Judiciário, concernente às Ações Judiciais manejadas em desfavor do Recorrente esteja relacionada apenas à regular instrução do pedido de credenciamento, impondo-se,
ad cautelam
, preservar a Decisão recorrida.

III -
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.